Tribunal: TJDFT
Processo: 0749218-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749218-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706509-06.2025.8.07.0018, alegando o decurso do prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Alega, em preliminar, a nulidade da decisão que determinou a expedição de requisitórios, por não ter sido intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o que configuraria cerceamento de defesa. Reforça que, por consectário lógico, não se pode admitir a expedição dos requisitórios com base em supostos valores incontroversos ou "preclusão", haja vista que o ente distrital não foi intimado pessoalmente do decisum. Aduz, ainda, que a decisão agravada é nula por violar a coisa julgada formada em ação individual anterior, julgamento extra petita, inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 do STF, excesso de execução e inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. Pontua que a decisão agravada ignora os efeitos da coisa julgada e aplica indevidamente a SELIC sobre o valor consolidado da dívida, configurando anatocismo. Requer a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com base na preliminar de nulidade arguida e, subsidiariamente, o reconhecimento da coisa julgada, da inexigibilidade do título, da ausência de obrigação de pagar e do excesso de execução. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o Magistrado a quo proferiu nova decisão devolvendo integralmente o prazo para impugnar o cumprimento de sentença: “Compulsando os autos, verifico que o executado - DISTRITO FEDERAL - não foi intimado da Decisão de Id 24670335. Desta maneira, devolvo integralmente o prazo para a impugnação do cumprimento de sentença, conforme requerido pelo DF na petição de ID 256016071. Intimem-se.” Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora